Tribunal: TJMT
Processo: 0000467-57.2013.8.11.0093
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000467-57.2013.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIO MANN - CPF: 034.976.541-32 (APELANTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000467-57.2013.8.11.0093

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA – DOENÇA PREEXISTENTE - LESÃO QUE NÃO AGRAVA O DANO ANTERIOR - DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.

Lesão posterior que não agrava dano pré-existente, não faz jus à cobertura securitária do seguro obrigatório DPVAT.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000467-57.2013.8.11.0093

APELANTE: ELIO MANN

APELADO: SEGURADORA LIDER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ELIO MANN
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, código de n. 71091, proposta em face da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Na ocasião o apelante alega que faz jus à cobertura securitária, haja vista que, embora o perito judicial tenha concluído a existência de incapacidade em razão da sequela de paralisia infantil, houve a consolidação viciosa da fratura de fêmur esquerdo, graduada em 100% (cem por cento).

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. 24205450.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000467-57.2013.8.11.0093

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão gravita em verificar se o apelante possui ou não direito à indenização do seguro obrigatório dpvat em razão de danos pessoais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 18/07/2006.

Submetido à Perícia Médica Judicial, o
expert
concluiu que o periciado apesar de ter sofrido fratura de arcos costais, patela esquerda e fêmur proximal esquerdo, as quais, devido à recusa de tratamento adequado, evoluíram para consolidação viciosa com sequela definitiva, este não comprovou que, com o acidente, houve agravamento clínico da lesão pré-existente (sequela de paralisia infantil). (ID. 24201998)

Desse modo, é de nítida percepção que o apelante não faz jus à cobertura securitária, uma vez que não resta dúvidas que a invalidez apresentada é decorrente de lesão pré-existente.

Em casos semelhantes, assim tem decidido este Sodalício
:

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PAGAMENTO PARCIAL. GRADUAÇÃO DA LESÃO. SÚMULA 474, DO STJ. LEI Nº 11.945/2009. ACIDENTE ANTERIOR. LESÃO PREEXISTENTE. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ. (...) IV.
No caso concreto, o autor foi vítima de anterior acidente de trânsito, no qual também lesionou o membro inferior direito. A intensidade da lesão preexistente não foi agravada pelo acidente posterior, pois a perícia constatou que se manteve a perda da funcionalidade do membro inferior direito nos mesmos 50% apurados por ocasião do sinistro sofrido em 20.03.2010. V. Considerando o grau das lesões da parte autora, verifica-se que o valor pago administrativamente foi superior ao que corresponde o grau da lesão apurada, o que leva à improcedência da ação.
APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70065365447, Quinta Câmara Cível, Tribunal de... Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/08/2015). (TJ-RS - AC: 70065365447 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/08/2015, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/08/2015)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DEBILIDADE - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Debilidade decorrente de acidente de trânsito que não resulte em invalidez permanente, não se sujeita à indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74.
Cabe à parte autora comprovar a ocorrência do fato constitutivo do seu direito, em consonância com o artigo 333, I, CPC. (Ap, 138807/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/02/2014, Data da publicação no DJE 17/02/2014).

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão guerreada, imperiosa a sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ainda, advirto as partes acerca da possibilidade de aplicação de multa por interposição de recurso com caráter meramente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020